Tribunal: TJDFT
Processo: 0718130-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0718130-25.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: MANIA DE BOLOS CASEIROS LTDA DECISÃO SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 156748112, autos originários) proferida no cumprimento de sentença proposto contra MANIA DE BOLOS CASEIROS LTDA-ME, in verbis: “Trata-se de pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Nos termos do art. 133, §1° do CPC, o pedido de desconsideração da personalidade jurídica observará os pressupostos previstos em lei. Assim, ainda que se trate de um incidente processual, deve observar os requisitos mínimos de uma petição inicial, com a qualificação dos sócios e a causa de pedir alicerçada nos requisitos que lhe autorizam prevista no art. 50 do Código Civil, quando não se tratar de relação de consumo. Ressalta-se que o mero encerramento irregular da empresa ou a ausência de bens para o pagamento do débito não é suficiente para a desconsideração da personalidade jurídica, tendo em vista o instituto da autonomia patrimonial da pessoa jurídica vigente nas legislações ocidentais desde o Séc. XV. Assim, emende-se para apresentar petição em termos, observando os pressupostos previstos em lei, bem como para juntar os documentos constitutivos pertinentes, sob pena de sumário indeferimento. Prazo de 15 dias.” (grifo nosso). Do teor do ato judicial impugnado, verifica-se que, embora intitulado como decisão interlocutória, trata-se de despacho facultando a emenda da petição inicial, nos termos acima destacados. Desse modo, inadmissível a interposição de recurso, observado o que dispõe o art. 1.001 do CPC, in verbis: “Dos despachos não cabe recurso.” Aliado a isso, a agravante-exequente pretende a reforma do r. pronunciamento judicial para desconsiderar a personalidade jurídica da empresa executada para inclusão de seus sócios no polo passivo do cumprimento de sentença, sem nem sequer ter sido instaurado o incidente de desconsideração da personalidade jurídica pelo Juízo a quo. O incidente da personalidade jurídica é disciplinado pelos arts. 133 e seguintes do CPC, no qual os sócios ou a pessoa jurídica serão citados para se manifestar e requerer as provas cabíveis, após que o será proferida decisão pelo Juiz, acolhendo ou não o pedido. Os arts. 135 e 136 do CPC autorizam a realização de instrução probatória durante o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, o que preconiza a ampla defesa e o contraditório. Desse modo, a petição inicial deve obedecer aos pressupostos previstos em lei para ser admitida. Registre-se, por fim, que a hipótese não era de intimar previamente a agravante-exequente, arts. 10 e 932, parágrafo único, do CPC, pois o vício constatado é insanável. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, porque inadmissível, arts. 1.001 e 932, inc. III, do CPC. Intime-se. Oficie-se. Brasília - DF, 7 de julho de 2023. VERA ANDRIGHI Desembargadora